Tribunal: TJES
Processo: 0003662-70.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003662-70.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR e outros

IMPETRADO: DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA DELEGACIA DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003662-70.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR, LINDIMARA GAMA DE MOURA

IMPETRADO: DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA DELEGACIA DE SERRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR - ES18465-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO CAUTELAR. DIREITO DO ADVOGADO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 E ART. 7º, XIV, DA LEI Nº 8.906/1994. DIREITO DE ACESSO QUE NÃO ABARCA AS DILIGÊNCIAS FUTURAS OU EM ANDAMENTO. HIPÓTESE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança é uma ação constitucional (art. 5º, LXIX, CF), que tem como escopo resguardar direito líquido e certo violado ou em via de sê-lo, por autoridade, com uso de ilegalidade ou abuso de poder, consoante previsto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009. 2. De acordo com a Súmula Vinculante nº 14 e com o disposto no art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994, constitui direito do advogado “
examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;
” 3. O direito do advogado de ter acesso aos autos somente abarca o acesso aos elementos
já documentados nos autos
, não abrangendo as diligências futuras ou ainda em curso, sob pena de frustrar a eficácia da medida. 4. E
m se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, nem tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória
. 5. Segurança denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003662-70.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR, LINDIMARA GAMA DE MOURA

IMPETRADO: DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA DELEGACIA DE SERRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR - ES18465-A

VOTO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
LIDIMARA GAMA DE MOURA,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
, nos autos da ação cautelar nº 0008155-43.2023.8.08.0048.

A impetrante alega, em apertada síntese, que: não conseguiu ter acesso aos autos da ação cautelar, em que foi decretada sua prisão temporária, o que vem impedindo seu direito à ampla defesa.

O mandado de segurança é uma ação constitucional (art. 5º, LXIX, CF), que tem como escopo resguardar direito líquido e certo violado, ou em via de sê-lo, por autoridade, com uso de ilegalidade, ou abuso de poder, consoante previsto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Na hipótese, de acordo com o disposto no art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994, constitui direito do advogado “
examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;
”

Na mesma linha, preceitua a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nesse contexto,
a priori
, constitui direito do patrono da impetrante acessar os autos
da ação

cautelar nº
0008155-43.2023.8.08.0048
, de modo que a negativa de acesso ao caderno processual autoriza o manejo do mandado de segurança.

No entanto, na esteira do assentado na decisão liminar, o direito do advogado de ter acesso aos autos, somente abarca o acesso aos elementos
já documentados nos autos
, não abrangendo as diligências futuras ou ainda em curso, sob pena de frustrar a eficácia da medida, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Colendo Tribunal da Cidadania:

O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da
Súmula Vinculante 14
do Supremo Tribunal Federal. (...) 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7.
Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso.

[
Rcl 28.903 AgR
, rel. min.
Edson Fachin
, red. p/ o ac. min.
Dias Toffoli
, 2ª T, j. 23-3-2018,
DJE
123 de 21-6-2018.]

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO PELA PRÓPRIA PARTE. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SIGILO DECRETADO. VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIAS EM CURSO. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS EXPEDIENTES JÁ DOCUMENTADOS. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE. I - Não se admite, em princípio, a impetração de habeas corpus contra decisão que denega pedido liminar em sede de writ impetrado na origem, sob pena de se configurar indevida supressão de instância (enunciado 691 da súmula do STF), ressalvadas as decisões teratológicas ou com deficiência de fundamentação, o que não ocorre na hipótese. II - O procedimento de investigação criminal, por regra, é sigiloso, buscando, com a restrição da publicidade, conferir maior resultado na apuração da prática criminosa. III - Não obstante, a c. Suprema Corte ao editar a Súmula Vinculante nº 14 assentou que "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa" (grifei). IV - No caso em exame, o acesso aos autos não foi franqueado ao paciente.
Não obstante, em vista do sigilo decretado de forma fundamentada, possui direito de acesso aos autos apenas dos expedientes já documentados, ressalvadas as diligências pendentes de cumprimento.
Habeas corpus conhecido em parte para conceder a ordem tão somente no sentido de franquear ao paciente o acesso às diligências já finalizadas e documentadas, ressalvando-se o sigilo daquelas que porventura encontram-se pendentes de cumprimento. (STJ - HC: 306035 MG 2014/0255581-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 03/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2015)

Assim, mesmo em se tratando de inquérito sigiloso, tem prevalecido o entendimento de que
o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório, caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada. Porém, em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas, ou que estão em andamento, não há que se falar em prévia comunicação ao advogado, nem tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória
.

No caso em comento, ao tentar ter acesso ao caderno processual, a Escrivã de Polícia informou acerca do sigilo decretado pelo Magistrado primevo e esclareceu que o procedimento investigativo possuía diligências em andamento e, por tal motivo, não concedeu acesso aos autos.

Ora, a hipótese se enquadra exatamente na exceção tratada pela jurisprudência.

Sendo assim, considerando que o direito do causídico de acesso aos autos
não abarca as diligências em andamento,
inexiste ilegalidade, ou abuso de poder a ser combatida pela via do
presente mandamus.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.